Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-70.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação cível. Reparação de danos. Documento novo. Acidente de trânsito. Lucros cessantes. Desvalorização do veículo. Dano moral.
1. Não se conhece de documentação juntada, sem justificativa, apenas na fase recursal, se preexistia à sentença, aliás, ao ajuizamento da demanda.
2. Os danos derivados de colisões sucessivas de veículos devem ser suportados pelo condutor cuja conduta culposa deu causa ao evento, no caso, o primeiro requerido.
3. Não há prova de lucro cessante por período superior ao reconhecido na sentença nem de desvalorização do veículo após os reparos.
4. No caso sub judice, o tempo necessário para o conserto não causou dano moral.